Tribunal: TJMT
Processo: 1027477-92.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027477-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (RECORRIDO), MARCOS RODRIGUES NOVOA - CPF: 886.061.807-00 (ADVOGADO), WALDEMAR SOUZA BRASIL - CNPJ: 01.901.875/0001-27 (RECORRENTE), DAVID JOAO BRASIL LIMA - CPF: 021.149.261-25 (ADVOGADO), ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TAXATIVIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo executado ante a ausência de prévia garantia do juízo, determinando o regular prosseguimento da expropriação executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença por falta de segurança do juízo possui natureza de sentença, desafiando recurso inominado, ou se caracteriza-se como decisão interlocutória irrecorrível de imediato no sistema da Lei nº 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, admitindo a interposição de recurso inominado apenas contra sentenças, conforme a literalidade do artigo 41 da Lei nº 9.099/1995.

4. A decisão que inadmite a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo não coloca termo ao processo nem resolve o mérito da execução, configurando ato judicial de natureza interlocutória, nos termos do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, em observância ao Enunciado 117 do FONAJE, reafirma que a garantia do juízo é requisito de admissibilidade para a defesa do executado, e a decisão que reconhece sua ausência é desprovida de caráter terminativo, tornando a via recursal eleita manifestamente inadequada.

6. A inexistência de prejuízo irreparável ao contraditório justifica a irrecorribilidade imediata, uma vez que o executado poderá renovar seus argumentos defensivos após a efetiva formalização da penhora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido por manifesta inadmissibilidade.

Tese de julgamento: "1. É incabível a interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação do executado por ausência de garantia integral do juízo. 2. A segurança do juízo constitui requisito essencial de admissibilidade para a oposição de embargos ou impugnação à execução no rito da Lei nº 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 53, § 1º; CPC, art. 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1010770-94.2024.8.11.0007, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 14/04/2026; TJ-PR 00362441020248160019, Rel. Douglas Marcel Peres, j. 16/02/2025; Enunciados 117 e 122 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WALDEMAR SOUZA BRASIL - ME contra sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo executado, ora recorrente, em razão da ausência de prévia segurança do juízo (id. 346517045 e id. 346517043).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O exame do presente recurso impõe, preambularmente, a análise de sua admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento da via eleita diante da natureza do ato judicial impugnado e da fase processual em que o feito se encontra.

A controvérsia recursal circunscreve-se à validade da decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.

O ordenamento jurídico pátrio, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ressalvadas as hipóteses excepcionais de decisões terminativas ou que ponham fim ao processo. O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, é o instrumento adequado para impugnar sentenças, sejam elas proferidas na fase de conhecimento ou aquelas que resolvem o mérito dos embargos à execução, extinguindo a fase executiva ou acolhendo-a em definitivo.

No caso em análise, a decisão combatida não se enquadra no conceito de sentença previsto no artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, que define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do mesmo diploma legal, põe fim ao processo ou a uma de suas fases.

A decisão impugnada limitou-se a rejeitar liminarmente os embargos à execução por ausência de garantia do juízo, sem resolver o mérito da questão, nos termos do Enunciado 117 do FONAJE.

Trata-se de decisão de natureza processual que não extingue o processo nem resolve definitivamente a lide, caracterizando-se como decisão interlocutória, não possuindo, assim, natureza de sentença terminativa apta a desafiar Recurso Inominado. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. "É incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação do executado por ausência de garantia integral do juízo, mormente pela ausência de análise do mérito." (N.U 1010770-94.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO (...) Tese de julgamento: 1. O recurso inominado é incabível contra decisão interlocutória que rejeita embargos à execução sem resolução de mérito. 2. A garantia do juízo constitui requisito de admissibilidade para a oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais. 3. A rejeição dos embargos por ausência de garantia do juízo não impede o exercício posterior do direito de defesa mediante nova oposição. (N.U 1014317-84.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO QUE É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00362441020248160019 Ponta Grossa, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 16/02/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2025)”

Ademais, a decisão que rejeita embargos por ausência de garantia não impede que o executado, uma vez garantido o juízo, renove sua defesa através de novos embargos, não havendo, portanto, prejuízo definitivo ao direito de defesa.

Assim, considerando que a decisão combatida possui natureza interlocutória e que o recurso inominado somente é cabível contra sentenças nos termos da Lei 9.099/95, o presente recurso não pode ser conhecido por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Waldemar Souza Brasil - ME contra a decisão (Id. 346517041), que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo executado, com fundamento na ausência de prévia garantia do juízo, nos termos do Enunciado n.º 117 do FONAJE.

O eminente Relator entendeu pelo não conhecimento do Recurso Inominado, ao fundamento de que a decisão que rejeita liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo ostenta natureza interlocutória, sendo, portanto, irrecorrível de imediato no sistema da Lei nº 9.099/1995.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que o recurso deve ser conhecido, contudo, negado provimento, em razão da ausência de garantia do Juízo.

O sistema recursal dos Juizados Especiais Cíveis, embora orientado pelos princípios da celeridade e da simplicidade, não pode ser interpretado de forma a suprimir o direito de defesa do executado em hipóteses nas quais a decisão judicial, ainda que formalmente denominada interlocutória, encerra definitivamente o incidente defensivo instaurado, impedindo a apreciação das alegações do executado naquele momento processual.

É precisamente nesse contexto que se insere a Conclusão n.º 29 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, cujo teor é expresso ao admitir o cabimento do Recurso Inominado contra decisão que põe fim aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente da finalização da fase executiva. Confira-se:

"
Conclusão nº 29: recurso inominado contra decisão que põe fim aos embargos à execução ou à impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de finalização da fase executiva."

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO PELO JUIZ DE ORIGEM. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A decisão que rejeita embargos à execução põe fim a etapa processual autônoma, possuindo natureza de sentença. É cabível Recurso Inominado contra essa decisão, nos termos do Enunciado 143 do FONAJE e da jurisprudência consolidada. O não conhecimento do recurso pelo Juízo de origem, sob fundamento equivocado de ser decisão interlocutória, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, por cerceamento de acesso à instância revisional. Mandado de segurança é cabível em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta e inexistência de recurso próprio, nos termos da jurisprudência do STJ e STF. Segurança concedida. (N.U 1000013-76.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)”.

Nesse passo, a interpretação restritiva que limita o cabimento do Recurso Inominado exclusivamente às sentenças que extinguem o processo ou resolvem definitivamente o mérito da execução não se coaduna com a orientação firmada pela 1ª Turma Recursal deste Estado, que, ao editar a Conclusão n.º 29, reconheceu a necessidade de garantir ao executado o direito de impugnar a decisão que encerra o incidente de defesa, sob pena de supressão indevida do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que a Conclusão de coaduna com o Enunciado N° 143 do FONAGE, senão vejamos:

“ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

Posto isso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente relator, para
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE
provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 19/05/2026